Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-87.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708835-87.2021.8.07.0014 RECORRENTE: DANÚBIO CARVALHO DE PAULA FRANCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ MENTAL ATESTADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em absolvição quanto ao crime de desacato, quando os policiais militares são uníssonos em afirmar, em ambas as fases, que o réu proferiu xingamentos contra a guarnição, no momento da abordagem. 2. Inviável a absolvição quanto ao crime de resistência, uma vez que o conjunto fático-probatório se mostra coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que o apelante, efetivamente, se opôs à execução de ato legal, por meio de violência empregada contra os policiais que o abordaram. 3. Comprovada a higidez mental do apelante, no momento da prática dos crimes, devidamente atestada por médico, não há que se falar em absolvição imprópria. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 329 do Código Penal, pugnando pela absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo), em relação ao crime de desacato; b) artigo 331 do CP, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, no que se refere ao crime de resistência; c) artigos 26 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição imprópria, ao argumento de que o insurgente é pessoa inimputável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 26, 329 e 331, todos do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse aspecto, insta consignar que o uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções, como restou demonstrado no presente caso, extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, e configura o tipo penal previsto no artigo 331, “caput”, do Código Penal (crime de desacato). (...) Segundo descrito por eles, no dia dos fatos, foram atender a um chamado de perturbação e, quando chegaram no local, deram voz de parada para o réu, que não obedeceu, proferiu xingamentos aos agentes, além de lançar objeto na direção dos militares. Em seguida, o apelante evadiu-se do local correndo. (...) Assim, verifica-se que a conduta do réu configura o crime de resistência, e, diante do contexto probatório, não há falar em absolvição do réu. A condenação foi baseada em provas robustas, produzidas sob o crivo do contraditório e reforçada por elementos indiciário e de prova, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo delito do artigo 329 do Código Penal. (...) O Laudo de exame psiquiátrico n. 9828/2023 (ID 50362283), atestou a inexistência de “indícios quaisquer de um periciando, ao tempo do crime, em delirium ou sintomas psicóticos. Empreendeu fuga para não ser detido, uma vez ciente, inclusive consoante relatou ao perito, de que sua atitude não era correta. Logo, ao tempo dos fatos, o periciando era inteiramente capaz de entender as ilicitudes, em tese, cometidas”. Portanto, presente a higidez mental do apelante, no momento da prática dos crimes, devidamente atestada por médico, não há que se falar em absolvição imprópria.” (ID 53783810) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020